Tribunal: TJPA
Processo: 0804032-82.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0804032-82.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE DE ARIMATEIA DA PAIXAO NOGUEIRA

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRÁTICA DE FALTA GRAVE NOS ÚLTIMOS 12 MESES. BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. COMPROVAÇÃO REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PREENCHIDOS.
Verifica-se que embora exista registro de falta grave (fuga) ocorrida em 16/09/2020, é necessário frisar que desde a referida data inexistem notícias de que o agravante tenha cometido novos fatos desabonadores de sua conduta carcerária, sendo certo que ele já foi devidamente punido pela infração disciplinar imputada. Além disso, constata-se que o apenado possui bom comportamento carcerário à vista da certidão carcerária, bem como conforme manifestação ministerial de 1º grau em sede de contrarrazões (ID. 6489388), não podendo se cogitar que a fuga empreendida há mais de um ano (16/09/2020) venha comprometer o seu requisito subjetivo, considerando ainda que o ora recorrente já se encontra em regime aberto desde 01.09.2021.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO,
a fim de conceder a
JOSÉ DE ARIMATÉIA DA PAIXÃO NOGUEIRA
o benefício do livramento condicional, nas condições a serem fixadas pelo juízo da execução.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto em favor de
JOSÉ DE ARIMATÉIA DA PAIXÃO NOGUEIRA
, ID. 8758110, contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém, que indeferiu o pleito de livramento condicional, conforme se verifica no ID. nº 8760315.

Nas razões de sua irresignação, a Defesa aduziu que o Agravante tem direito ao livramento condicional desde 13/09/2021, contudo o juízo a quo indeferiu o pedido por ausência de requisito subjetivo, “sob o argumento da existência de faltas disciplinares no histórico de INFOPEN, faltas essas devidamente apuradas e pelas quais restou responsabilizada” (sic).

Aduziu que a justificativa para o indeferimento do pleito resta inaplicável ao caso em tela, pois negar o livramento condicional ao Agravante por falta já julgada, reconhecida e homologada pela autoridade judiciária, com sanção cumprida, é dupla punição pelos mesmos fatos.

Diante disso, requer a concessão do livramento condicional, ante o preenchimento dos requisitos legais do artigo 83 da LEP.

Em Contrarrazões, ID. 8758114, o Representante do Ministério Público em 1º Grau, através do Douto Promotor de Justiça Dr. EDIVAR CAVALCANTE LIMA JÚNIOR, pugnou pelo conhecimento, e, no mérito, pelo provimento ao recurso interposto.

O juízo a quo manteve a decisão agravada, ID. 8760317.

Encaminhados os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, coube a minha relatoria do feito, pelo que determinei seu encaminhamento à Procuradoria de Justiça para exame e manifestação (fl.23).

Nesta Superior Instância, o Douto Procurador de Justiça Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, ID 8976591, se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o Relatório.

Sem revisão nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O

presente recurso está consubstanciado no pedido de concessão de livramento condicional, no qual a Defensoria Pública alega que o Apenado faz jus ao benefício, pois cumpre os requisitos objetivos e subjetivos elencados pela nova lei anticrime e não poderia ser utilizada como fundamento para indeferir o benefício pleiteado.

Tenho que razão assiste à defesa. Explico

Inicialmente, ressalta-se que, para a concessão do benefício do livramento condicional, deve o reeducando preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva ("comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto"), nos termos do art. 83, do Código Penal, c/c. o art. 131 da Lei de Execução Penal.

Nesse contexto, verifica-se da decisão vergastada (ID. 8760315), que o magistrado indeferiu o pedido de concessão de livramento condicional de
JOSÉ DE ARIMATÉIA DA PAIXÃO NOGUEIRA
, ora agravante, sob o argumento de não ter apresentado histórico carcerário favorável e não ter demonstrado quaisquer dos requisitos do art. 83 do CPB.

Com efeito, observa-se ainda que o magistrado
a quo
ao negar o respectivo pedido de livramento condicional o fez sob fundamento de que “o apenado não satisfaz o requisito subjetivo, já que considerando que fora preso em flagrante novamente nas datas de 17/09/2018 e 01/10/2018, bem como, evadiu-se do sistema carcerário em 16/09/2020, conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN” (sic – ID. 8760315), o que comprometeria o requisito subjetivo exigido pela legislação penal, pois comprovaria que o apenado não possui bom comportamento durante a vida carcerária e que não reúne condições pessoais aptas a presumir que não voltará a delinquir.

Como se sabe, para a concessão do livramento condicional, a lei impõe o preenchimento de dois requisitos, um de natureza objetiva, cumprimento de determinado lapso temporal, e outro de natureza subjetiva, ostentar bom comportamento carcerário (art. 83 do CP).

Há que se ressaltar que a Lei 13.964/2019 alterou o referido dispositivo, estabelecendo o prazo de 12 (doze) meses sem o cometimento de falta grave como requisito autorizador à concessão do livramento condicional ao reeducando.

Embora exista registro de falta grave (fuga) ocorrida em 16/09/2020, é necessário frisar que desde a referida data inexistem notícias de que o agravante tenha cometido novos fatos desabonadores de sua conduta carcerária, sendo certo que ele já foi devidamente punido pela infração disciplinar imputada.

Além disso, constata-se que o apenado possui bom comportamento carcerário à vista da certidão carcerária, bem como conforme manifestação ministerial de 1º grau em sede de contrarrazões (ID. 6489388), não podendo se cogitar que a fuga empreendida há mais de um ano (16/09/2020) venha comprometer o seu requisito subjetivo, considerando ainda que o ora recorrente já se encontra em regime aberto desde 01.09.2021.

Ora, os efeitos do reconhecimento da falta grave não podem perdurar indefinidamente, impedindo a concessão dos benefícios da execução penal.

Dessa forma, entendo que o reeducando faz jus ao livramento condicional, haja vista que preenche os requisitos legais subjetivos e objetivos (art. 83 do CP), merecendo reforma a decisão agravada, sob pena de restar caracterizado
bis in idem
, haja vista que o apenado já sofreu punição em virtude da falta grave cometida.

A jurisprudência pátria tem decidido:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME - BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO ENTRE A DATA DA REGRESSÃO DE REGIME E O MARCO PARA PROGRESSÃO - FALTA GRAVE COMETIDA HÁ QUASE 12 MESES - REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO SATISFEITOS - DECISÃO PRIMEVA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - Se o apenado adotou bom comportamento carcerário entre a data em que ocorreu sua regressão de regime e o dia em que atingiu o lapso para a progressão, considera-se satisfatória sua conduta para fins de preenchimento do requisito subjetivo, não podendo eventual falta grave macular seu comportamento indefinidamente, especialmente se cometida há quase 12 (doze) meses.

(TJ-MG - AGEPN: 10145160022458001 MG, Relator: Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento: 21/08/2018, Data de Publicação: 31/08/2018).

“EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - LIVRAMENTO CONDICIONAL - REQUISITO SUBJETIVO - PREENCHIMENTO - PRÁTICA DE FALTA GRAVE NOS ÚLTIMOS 12 MESES - AUSÊNCIA - BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO - COMPROVAÇÃO - CONDENADO EM CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME SEMIABERTO - PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) - DECISÃO SUPERVENIENTE - PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Ausente o reconhecimento de falta grave praticada há mais de 12 meses e comprovado o bom comportamento carcerário do reeducando, necessária a concessão do livramento condicional. Considerando a decisão que deferiu ao agravado o benefício do livramento condicional, resta prejudicada análise da irresignação ministerial com a concessão da prisão domiciliar. (TJ-MG - AGEPN: 10267170030907001 Francisco Sá, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 11/11/2020, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/11/2020)”.

No mesmo sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - LIVRAMENTO CONDICIONAL - POSSIBILIDADE - PRÁTICA DE FALTA GRAVE NOS ÚLTIMOS 12 MESES-AUSÊNCIA-BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO–COMPROVAÇÃO REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PREENCHIDOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Verifica-se da decisão vergastada (ID. 6489389), que o magistrado indeferiu o pedido de concessão de livramento condicional de FRANCISCO DE ASSIS GOMES VALE, ora agravante, sob o argumento de não ter apresentado histórico carcerário favorável e não ter demonstrado quaisquer dos requisitos do art. 83 do CPB. Aduz o magistrado a quo que o apenado apesar de ter cumprido o requisito objetivo para a concessão do benefício, uma vez que já cumpriu mais de 2/3 (dois terços) da pena total que lhe foi imposta. Entretanto, não satisfaz o requisito subjetivo, já que empreendeu fuga em: 20/07/2014 e recapturado em 21/11/2019, conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN (ID. 6489402). Como se sabe, para a concessão do livramento condicional, a lei impõe o preenchimento de dois requisitos, um de natureza objetiva, cumprimento de determinado lapso temporal, e outro de natureza subjetiva, ostentar bom comportamento carcerário (art. 83 do CP).

(7120010, 7120010, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-11-08, Publicado em 2021-11-17)

Nesse sentido transcrevo trecho das contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público:
“(...) Assim, o Juízo “a quo” agiu de forma equivocada, data maxima venia, ao indeferir o pedido de livramento condicional em favor do apenado, visto que o apenado satisfaz os requisitos objetivos e subjetivos previstos em lei para a concessão do benefício, razão pela qual a decisão agravada merece ser revista para que o MM Juiz se retrate e conceda o almejado livramento condicional com os efeitos legais dele decorrente
.” (ID. 8758114).

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO,
a fim de conceder a
JOSÉ DE ARIMATÉIA DA PAIXÃO NOGUEIRA
o benefício do livramento condicional, nas condições a serem fixadas pelo juízo da execução.

É o voto.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 24/06/2022